Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-56.2020.8.11.0107
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001081-56.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVO BEUTER - CPF: 028.662.509-15 (APELANTE), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), DALITA BEUTER - CPF: 031.422.149-25 (APELANTE), OTILIA ROGOSKI - CPF: 369.503.352-53 (APELADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL C/C COBRANÇA E PERDAS E DANOS –
RECURSO DE
OTILIA ROGOSKI (APELO PRINCIPAL)
– ATUAÇÃO DE FORMA CONJUNTA VISANDO, UNICAMENTE, MEDIANTE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO, CONTORNAR ENTRAVES BUROCRÁTICOS E A OBTER A INSCRIÇÃO ESTADUAL PARA FINS DE REGULARIDADE PERANTE O FISCO – CONTRATO E DISTRATO DO COMODATO SIMULADO EM NADA INTERFERE NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – REQUERIDA ADMITE O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – TESTEMUNHAS COMPROVAM QUE A TERRA ESTAVA APTA AO PLANTIO – SITUAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO NÃO JUSTIFICA INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AFETAÇÃO DE PARTE DA PLANTAÇÃO DEVE SER OBJETO DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PRÓPRIA – SIMPLES COMPARECIMENTO À AGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA PARA PAGAMENTO DOS DÉBITOS DE ENERGIA RESOLVERIA A QUESTÃO DOS DÉBITOS PENDENTES –
RECURSO
IVO BEUTER E DALITA BEUTER (APELO ADESIVO)
– AUSENTE AJUSTE AVULSO DE PREÇO PELO USO DO MAQUINÁRIO
– EXIGIBILIDADE DEPENDENTE DA POSSIBILIDADE DE ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO DE EDIFICAÇÃO AJUSTADA PARA SER REALIZADA EM TRÊS ANOS E OBSTACULIZADA PELA RESCISÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

As partes atuaram de forma conjunta visando, unicamente, mediante negócio jurídico simulado, contornar entraves burocráticos e a obter a inscrição estadual dela para fins de regularidade perante o Fisco. Prova cabal de que tal negócio jurídico é simulado e, portanto, nulo de pleno direito (nos termos do art. 167 do Código Civil) e sem efeito algum, é o fato de que o contrato e distrato possuem a mesma data 07/10/2019, sendo o reconhecimento de firma da assinatura dos autores aposto no contrato de comodato no dia 07/10/2019, às 13h01min02seg, e no distrato também no mesmo dia e horário, e o reconhecimento de firma da assinatura da requerida Otilia Rogoski aposto no distrato no dia 17/10/2019, às 12h09min56seg, e no contrato de comodato no dia 17/10/2019, às 12h09min57seg. Destinado unicamente a obter a inscrição estadual da requerida, o contrato e distrato do comodato simulado em nada interfere no contrato de arrendamento realizado entre as partes.

Descabidas as justificativas apresentadas pela requerida para o não cumprimento do contrato mormente porque, conforme corretamente pontuado na sentença, ela não nega sua inadimplência contratual (reafirmada por áudios de
whatsapp
; e em sua Contranotificação Extrajudicial) e porque “
as testemunhas Francisco da Silva Júnior, João Alberto Ten Catem e Cidenei Rublowski, inquiridas sob o crivo judicial, confirmaram que a área de 310, 50 (trezentos e dez hectares e cinquenta ares) se encontrava preparada para plantio antes mesmo da assinatura do Contrato de Arrendamento Rural, já sendo explorada há muitos anos”.

Não é crível que a requerida sequer tenha visitado e visto a terra antes da realização do contrato; ou ainda, se assim o fez (fez o contrato sem ver a terra e a realidade da área que deveria plantar), assumiu expressamente o ônus contratual por sua conta e risco, sendo manifestamente descabida a desculpa para inadimplemento apresentada no sentido de que a terra não estava apta ao plantio.

Como corretamente na sentença recorrida, a circunstância de a requerida não ter conseguido a regularidade de sua inscrição estadual não é situação que justifica o inadimplemento contratual, isso porque do teor do contrato não se infere a responsabilidade da parte autora neste tocante, sendo lógico e esperado que tal incumbência recaia exclusivamente sobre quem assumiu a posse da área arrendada para o plantio.

O argumento de que a plantação da área de “
70 (setenta) hectares de arroz e 40 (quarenta) hectares de soja dos plantios da Requerida”
foi afetada por dessecação de plantação de propriedade lindeira, de pessoa estranha à causa, não pode ser oposto à parte autora, cabendo à parte requerida, se assim entender ser o caso, buscar ressarcimento na via processual adequada contra o responsável pelo dano.

É absurda a desculpa da parte requerida para não arcar com as faturas de energia elétrica da área arrenda quando estava na posse do imóvel, isso porque, ainda que eventualmente a parte autora não lhe encaminhasse as faturas de energia, bastava um simples comparecimento a qualquer agência física da concessionária de energia para obter a segunda via da fatura e pagar o débito pendente, sendo certo que a empresa de energia não se negaria a receber o valor devido pelo consumo de energia elétrica.

Também improcede a pretensão recursal apresentada no apelo adesivo interposto pela parte autora, isso porque o almejado ressarcimento pelo uso do maquinário não foi ajustado de forma avulsa no contrato de arrendamento, mas estabelecido na cláusula quinta parágrafo único como uma forma de contraprestação por construções que deveriam ser edificadas em 3 anos, as quais restaram inviáveis diante da intenção e reconhecimento da rescisão do contrato. Como a almejada e reconhecida rescisão contratual inviabilizou a consecução da parte requerida no que atine ao adimplemento das obrigações de construção das edificações, não há que se falar em ressarcimento pelo uso do maquinário, o qual, por não ter ajuste de preço de forma avulsa e dependendo da bilateralidade contratual, não pode ser exigido.

Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
1001081-56.2020.8.11.0107

APELANTES:

OTILIA ROGOSKI (apelo principal) e IVO BEUTER E DALITA BEUTER (apelo adesivo)

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
OTILIA ROGOSKI (apelo principal)
e
IVO BEUTER E DALITA BEUTER (apelo adesivo)
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã, Juíza Substituta Paula Tathiana Pinheiro, a qual, nos autos da “
Ação de Resolução Contratual de Arrendamento Rural c/c Cobrança e Perdas e Danos”
proposta por Ivo Beuter e Dalita Beuter em desfavor de Otília Rogoski, julgou parcialmente procedente o
“pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de
i
)
DECLARAR A RESOLUÇÃO CONTRATUAL
do Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento de Área Rural;
ii
)
CONDENAR
a Requerida a restituir os valores pagos pelos autores relativos ao consumo de energia elétrica no imóvel objeto do contrato até a fatura com data de vencimento em 13/05/2020, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do efetivo desembolso do pagamento realizado;
iii
)
CONDENAR

a Requerida ao pagamento de R$ 118.246,59 (cento e dezoito mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e novo centavos), referentes ao inadimplemento contratual (cláusula 4ª, “
1
”), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o índice INPC”
, bem como
“considerando a sucumbência recíproca, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação”
e
“tendo em vista que a requerida saiu vencida na maior parte dos pedidos, condeno-a ao pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) em favor dos requerentes, e estes ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) das custas e honorários em favor da demandada, nos termos do artigo 86, do CPC”
(sic).

Nas razões do apelo principal Id. 186737682, a requerida Otilia Rogoski aduz que
“a sentença deverá ser reformado nesse sentido, uma vez que conforme argumentado aos autos a Apelante, por inúmeras vezes, solicitou aos Requerentes as contas de energias para que a mesma pudesse efetuar o pagamento, vez que por tratar de zona rural as contas de energia não chegavam até a fazenda e somente os Requerentes tinham acesso as mesmas”
;
“com relação a condenação da Apelante ao pagamento de R$ 118.246,59 (cento e dezoito mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e novo centavos), referentes ao inadimplemento contratual, a r. Decisão também merece ser reformada, uma vez que, conforme mencionado, o Apelado omitiu nos autos a existência de um CONTRATO DE COMODATO referente a mesma referente a mesma área em questão”
, sendo que
“diante do contrato de comodato firmado após o contrato de arrendamento, AUTOMATICAMENTE O CONTRATO DE ARRENDAMENTO TORNOU-SE MORTO JURIDICAMENTE”
;
“a área de 310,5 ha desdeo início não estava devidamente preparada para o plantio, o que ocasionou grandes prejuízos para a Requerida que ao tomar posse da área teve que inicialmente preparar a terra para só depois iniciar o plantio, área esta que estava inapropriada há 02 (dois) anos”
;
“diante do não encaminhamento dos documentos necessários em tempo hábil, ocorreu um retardamento para que a Requerida obtivesse sua inscrição de produtor rural, o que consequentemente a mesma não conseguiu realizar empréstimos e/ou financiamentos com empresas particulares e custear o plantio”
, sendo que
“somente em novembro de 2019, ou seja, 06 (seis) meses após tomar posse da área que a Requerida conseguiu realizar o plantio, período este que diante do período de safra, outros produtores já estariam próximo da colheita”
;
“em data de 16 e 17/02/2020, ocorreu uma dessecação em lavoura de soja na propriedade vizinha o que consequentemente prejudicou em 70 (setenta) hectaresde arroz e 40 (quarenta) hectares de soja dos plantios da Requerida, conforme é possível se verificar no termo de fiscalização de nº 004/167/2020 emitido pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso”
;
“a área foi devolvida aos Apelados em data de 05/05/2020, restando evidente que as alegações não merecem qualquer amparo e devendo ser reformada a r.decisão, vez que os mesmos não cumpriram com as obrigações assumidas, razão pela qual a Apelante não causou qualquer prejuízo capaz de gerar dano ou reparação, motivo pelo qual todos os pedidos elencados na inicial devem ser julgados improcedentes por medida de direito e justiça”; “no presente caso, o contrato de arrendamento firmado pelas partes deixava claro que a área de 310,5 ha JÁ ESTARIA devidamente preparada para o plantio, o que de FATO NÃO ESTAVA, ou seja, a área de 310,5 ha não estava devidamente preparada para o plantio, o que ocasionou grandes prejuízos para a Requerida que ao tomar posseda área arrendada teve que inicialmente preparar a terra para só depois iniciar o plantio, área esta que estava inapropriada há 02 (dois) anos, o que consequentemente não foi possível realizar o plantio na data correta a tempo, razão pela qual restou firmado o contrato de comodato posteriormente”
(sic).

Pede que
“o presente recurso seja CONHECIDO e PROVIDO, e que, consequentemente, seja INTEGRALMENTE REFORMADA A SENTEÇA ATACADA para: a) Não conhecer o valor de R$ 3.656,65 (três mil, seicentos e cinco e seis reais e sessenta e cinco centavos), referente aos gastos com energia, conforme argumentos expostos acima. b) Não reconhcer a condenação da Apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais; c) Não reconhecer a condenação dos Apelante ao pagamento do valor de de R$ 118.246,59 (cento e dezoito mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e novo centavos), referentes ao inadimplemento contratual, conforme argumentos explorados acima”
(sic).

Certidão de tempestividade no Id. 186737686.

Contrarrazões ao apelo principal apresentada na peça Id. 186737688, aduzindo, em suma, a correção da sentença recorrida, a qual deve ser mantida, desprovendo-se o apelo interposto.

Razões do recurso de apelação adesivo apresentada pelos autores Ivo Beuter e Dalita Beuter na peça Id. 186737689, argumentando, em suma,
“que restou incontroverso nos autos que a apelada utilizou e se beneficiou dos maquinários agrícolas sem efetuar a devida contraprestação e, certo ainda de que, há pedido expresso de pagamento por tal uso no item 3 da peça de ingresso, requer-se a reforma da decisão nesta parte para arbitrar o pagamento da indenização pelo uso dos equipamentos, afim de se evitar o enriquecimento ilícito da apelada”
(sic).

Pede que
“seja o recurso adesivo de apelação recebido, conhecido e provido nos termos acima expostos”
(sic).

Contrarrazões ao apelo adesivo apresentadas na peça Id. 186737694, argumentando
“que a r. sentença agiu parcialmente sob a legislação vigente, bem como apreciou parcialmente quanto aos fatos e circunstâncias vislumbrados no caso em questão, razão qual pela deve ser mantida quanto ao recurso interposto pelo ora Recorrente no que se refere aos maquinários”
(sic).

Assim, tendo em vista que a requerida saiu vencida na maior parte dos pedidos, condeno-a ao pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) em favor dos requerentes, e estes ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) das custas e honorários em favor da demandada, nos termos do artigo 86, do CPC.

Certidão no Id. 187417157 atestando a regularidade no recolhimento dos preparos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã, Juíza Substituta Paula Tathiana Pinheiro, a qual, nos autos da “
Ação de Resolução Contratual de Arrendamento Rural c/c Cobrança e Perdas e Danos”
proposta por Ivo Beuter e Dalita Beuter em desfavor de Otília Rogoski, julgou parcialmente procedente o
“pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de
i
)
DECLARAR A RESOLUÇÃO CONTRATUAL
do Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento de Área Rural;
ii
)
CONDENAR
a Requerida a restituir os valores pagos pelos autores relativos ao consumo de energia elétrica no imóvel objeto do contrato até a fatura com data de vencimento em 13/05/2020, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do efetivo desembolso do pagamento realizado;
iii
)
CONDENAR

a Requerida ao pagamento de R$ 118.246,59 (cento e dezoito mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e novo centavos), referentes ao inadimplemento contratual (cláusula 4ª, “
1
”), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o índice INPC”
, bem como
“considerando a sucumbência recíproca, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação”
e
“tendo em vista que a requerida saiu vencida na maior parte dos pedidos, condeno-a ao pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) em favor dos requerentes, e estes ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) das custas e honorários em favor da demandada, nos termos do artigo 86, do CPC”
(sic).

Analisando os autos, observa-se que os recursos interpostos contêm preparo, são adequados e tempestivos, de modo que
RECEBO
os apelos interpostos.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada pela requerida Otilia Rogoski, infere-se que não deve prosperar.

Nesta senda, não procede o argumento da apelante requerida de que
“diante do contrato de comodato firmado após o contrato de arrendamento, AUTOMATICAMENTE O CONTRATO DE ARRENDAMENTO TORNOU-SE MORTO JURIDICAMENTE
”, porque, conforme corretamente dirimido na sentença recorrida,
constata-se que
“as partes verdadeiramente realizaram uma manobra legal –
contrato simulado
- para que a sra. Otília conseguisse emitir a sua inscrição estadual como produtora rural, porquanto tenha assinado o distrato do contrato de comodato na mesma data e horário em que assinou o instrumento jurídico, conforme se visualiza dos id. 58116393 e id. 59617754”
(sic).

Em outras palavras, verifica-se que as partes atuaram de forma conjunta visando, unicamente, mediante negócio jurídico simulado, contornar entraves burocráticos e a obter a inscrição estadual dela para fins de regularidade perante o Fisco.

Neste tear, a prova cabal de que tal negócio jurídico é simulado e, portanto, nulo de pleno direito (nos termos do art. 167 do Código Civil) e sem efeito algum, é o fato de que o contrato e distrato possuem a mesma data
07/10/2019
, sendo o reconhecimento de firma da assinatura dos autores aposta no contrato de comodato Id. 58116393 no dia 07/10/2019, às 13h01min02seg, e no distrato Id. 59617754 também no mesmo dia e horário, e o reconhecimento de firma da assinatura da requerida Otilia Rogoski aposto no distrato Id. 59617754 no dia 17/10/2019, às 12h09min56seg, e no contrato de comodato Id. 58116393 no dia 17/10/2019, às 12h09min57seg.

Assim sendo, destinado unicamente a obter a inscrição estadual da requerida, o contrato e distrato do comodato simulado em nada interfere no contrato de arrendamento realizado entre as partes.

De outra feita, descabidas as justificativas apresentadas pela requerida para o não cumprimento do contrato, mormente porque, conforme corretamente pontuado na sentença,
ela não nega sua inadimplência contratual
(reafirmada por áudios de
whatsapp
ID. 59617763; e em sua Contranotificação Extrajudicial ID. 46021949) e porque “
as testemunhas Francisco da Silva Júnior, João Alberto Ten Catem e Cidenei Rublowski, inquiridas sob o crivo judicial, confirmaram que a área de 310, 50 (trezentos e dez hectares e cinquenta ares) se encontrava preparada para plantio antes mesmo da assinatura do Contrato de Arrendamento Rural, já sendo explorada há muitos anos”
(sic).

Além disso, não é crível que a requerida sequer tenha visitado e visto a terra antes da realização do contrato; ou ainda, se assim o fez (fez o contrato sem ver a terra e a realidade da área que deveria plantar), assumiu expressamente o ônus contratual por sua conta e risco, sendo manifestamente descabida a desculpa para inadimplemento apresentada no sentido de que a terra não estava apta ao plantio.

Ademais, como consta corretamente na sentença recorrida, a circunstância de a requerida não ter conseguido a regularidade de sua inscrição estadual não é situação que justifica o inadimplemento contratual, isso porque do teor do contrato não se infere a responsabilidade da parte autora neste tocante, sendo lógico e esperado que tal incumbência recaia exclusivamente sobre quem assumiu a posse da área arrendada para o plantio.

A teor do acima exposto, eis o teor da bem-feita sentença recorrida:

“(...)

De todo o arcabouço fático produzido durante a instrução, nota-se que o
cerne da questão reside principalmente no fato da não ter conseguido realizar sua inscrição estadual como produtora rural, como a mesma admite por áudio de
whatsapp
anexado aos autos (ID. 59617762), e, consequentemente, permanecido seis meses sem conseguir produzir na terra arrendada
.

Apesar das dificuldades enfrentadas pela Requerida,
a mesma não pode utilizá-las como justificativa para esquivar-se de suas obrigações legais e contratuais assumidas, tendo em vista que a mesma é uma pessoa completamente capaz, o objeto era lícito e determinado e o contrato existe na forma prescrita em lei, sendo
conhecedora da condição de litígio da área arrendada, conforme consta na Cláusula 1º do Contrato de Arrendamento, em que é possível constatar a existência da Ação de Usucapião em trâmite nesta Comarca
.

Ademais,
analisando o parecer elaborado por servidor da Secretaria de Fazenda – SEFAZ/MT (id. 46021949), é possível perceber que
a situação jurídica do imóvel arrendado não foi a única causa que deu ensejo ao indeferimento do cadastro da demandada, não sendo crível, portanto, que os autores sejam penalizados pela decisão administrativa
.

A
alegação de que a área de 310,50 (trezentos e dez hectares e cinquenta ares) não estavam em condições de serem exploradas ou a perda da lavoura plantada pela demandada em virtude de fato ocorrido na plantação vizinha – caso fortuito - não encontram guarida em nenhuma prova robusta, inexistindo elementos fáticos e probatórios que alicercem a versão da ré
.

Além disso,
a oitiva das
testemunhas Francisco da Silva Júnior, João Alberto Ten Catem e Cidenei Rublowski
, inquiridas sob o crivo judicial,
confirmaram que a área de 310, 50 (trezentos e dez hectares e cinquenta ares) se encontrava preparada para plantio antes mesmo da assinatura do Contrato de Arrendamento Rural, já sendo explorada há muitos anos
.

Em razão do exposto,
considerando a comprovação da inadimplência contratual por parte da Requerida, entendo ser devida a declaração de resolução do Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento de Área Rural (ID. 46021953), restando tratar do
quantum
indenizatório
.

(...)”

De outra feita, o argumento de que a plantação da área de “
70 (setenta) hectares de arroz e 40 (quarenta) hectares de soja dos plantios da Requerida”
foi afetada por dessecação de plantação de propriedade lindeira, de pessoa estranha à causa, não pode ser oposto à parte autora, cabendo à parte requerida, se assim entender ser o caso, buscar ressarcimento na via processual adequada contra o responsável pelo dano.

Ademais, é absurda a desculpa da parte requerida para não arcar com as faturas de energia elétrica da área arrendada quando estava na posse do imóvel, isso porque, ainda que eventualmente a parte autora não lhe encaminhasse as faturas de energia, bastava um simples comparecimento a qualquer agência física da concessionária de energia para obter a segunda via da fatura e pagar o débito pendente, sendo certo que a empresa de energia não se negaria a receber o valor devido pelo consumo de energia elétrica.

Além disso, também se infere escorreita a fundamentação apresentada no tocante, na sentença recorrida:

“(...)

Por fim,
quanto ao ressarcimento dos valores dispendidos com energia elétrica da propriedade rural, nota-se que, não obstante a inexistência de previsão contratual, acerca da responsabilidade de pagamento à concessionária de fornecimento do serviço, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado no sentido de que o ônus pelo pagamento da tarifa de energia elétrica é daquele que usufruiu do serviço prestado, uma vez que a obrigação de pagamento do débito não adere à coisa (
propter rem
), mas decorre da responsabilidade de quem efetivamente utilizou os serviços (
propter personam
)
.

Nesse sentido:

“O entendimento consolidado nesta Corte é de que "o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem" (STJ - AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011).

Ademais,
a própria demandada alegou na contestação que “
por inúmeras vezes solicitou aos Requerentes as contas de energias para que a mesma pudesse efetuar o pagamento, vez que por tratar de zona rural as contas de energia não chegavam até a fazenda
”. Portanto, inegável a sua responsabilidade pelo pagamento
.

Todavia,
consta dos autos que a ré desocupou o imóvel no dia 05/05/2020, portanto, é responsável pelos pagamentos das faturas relativas ao consumo até o mês anterior à devolução (abril/2020), no caso, o débito vencido em 13/05/2020
.

Por essa razão, entendo que é dever da arrendatária a restituição dos valores dispendidos pelos autores em virtude do consumo de energia elétrica no imóvel objeto do contrato até a fatura com vencimento em 13/05/2020.

(...)”

Assim, conclui-se que não prosperam os argumentos do apelo da requerida, devendo ser mantidas a rescisão contratual e as condenações impostas pelo arrendamento anual na forma da cláusula quarta item um do contrato e o ressarcimento pelos gastos com as faturas de energia da época da posse exercida pela parte requerida.

De outra feita, infere-se que também improcede a pretensão recursal apresentada no apelo adesivo interposto pela parte autora, isso porque o almejado ressarcimento pelo uso do maquinário
não foi ajustado de forma avulsa no contrato de arrendamento
, mas estabelecido na cláusula quinta, parágrafo único (Id. Num. 46021953 - Pág. 4) como uma forma de contraprestação por construções que deveriam ser edificadas em 3 anos, as quais restaram inviáveis diante da intenção e reconhecimento da rescisão do contrato.

Veja-se o teor da referida cláusula:

Deste modo, como a almejada e reconhecida rescisão contratual inviabilizou a consecução da parte requerida no que atine ao adimplemento das obrigações de construção das edificações, não há que se falar em ressarcimento pelo uso do maquinário, o qual, por não ter ajuste de preço de forma avulsa e dependendo da bilateralidade contratual, não pode ser exigido.

Aliás, tal questão foi devidamente analisada e refutada na sentença recorrida nos seguintes termos:

“(...)

No que tange aos valores requeridos como compensação pelo uso dos maquinários sem a devida contraprestação, resta explícito que de fato a Requerida utilizou os equipamentos descritos no Parágrafo Único, da Cláusula 5º, do Contrato de Arrendamento (ID. 46021953), conforme notas fiscais de peças anexadas em ID. 58116403 da Contestação
.

Todavia, ao analisar o instrumento jurídico celebrado entre as partes, nota-se que
NÃO HÁ PREVISÃO CONTRATUAL DE INDENIZAÇÃO OU COMPENSAÇÃO PELO USO DOS MAQUINÁRIOS A TÍTULO DE VALORES DE LOCAÇÃO, INEXISTINDO RESPALDO LEGAL PARA TANTO
. Outrossim, a despeito do esforço argumentativo dos Requerentes, vejo que em sua exordial não constou o pedido explícito de indenização por perdas e danos, nos termos do art. 402, do Código Civil, sob pena de julgamento
extra petita
.

De igual modo
não merece prosperar o pedido de restituição de valores decorrentes de reforma dos maquinários, formulados por ambas as partes, em virtude de ausência de comprovação do estado de conversação destes no momento de aquisição da posse e devolução pela arrendatária, o que poderia ser constatado por meio de lavratura de Auto de Vistoria ou outro documento hábil, o que não ocorreu
.

(...)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelos recorrentes para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023